Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009961-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), DRICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E ASSISTANCIA RESIDENCIAL LTDA - ME - CNPJ: 04.424.950/0001-02 (AGRAVADO), DRIELLY VANILZE SOBRAL - CPF: 001.200.951-22 (AGRAVADO), APARECIDA IVANISE DA SILVA SOBRAL - CPF: 441.988.251-49 (AGRAVADO), DRIELLY VANILZE SOBRAL - CPF: 001.200.951-22 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA IVANISE DA SILVA SOBRAL - CPF: 441.988.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO INDICADO NA CDA COMO CO-RESPONSÁVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO SUMÁRIA DO POLO PASSIVO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município em face de decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por duas sócias, Drielly Vanilze Sobral e Aparecida Ivanise da Silva Sobral, excluindo-as do polo passivo da execução fiscal. O agravante sustenta que ambas foram nomeadas corresponsáveis nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs 513/2014 a 518/2014), o que impõe a elas o ônus de comprovar a ausência das hipóteses do art. 135, III, do CTN. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão para reintegrar as agravadas ao polo passivo e afastar a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: (i) definir se é admissível a exclusão de sócio indicado como corresponsável na CDA mediante simples exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, constando o nome do sócio na CDA, presume-se sua responsabilidade tributária, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135, III, do CTN, conforme fixado no REsp 1.104.900/ES (representativo da controvérsia).

4.

Não se admite, nessas hipóteses, o afastamento da responsabilidade do sócio por simples exceção de pré-executividade quando a controvérsia exige dilação probatória, pois tal via é restrita a matérias de ordem pública com prova pré-constituída.

5.

A indicação nominal das sócias na CDA afasta a possibilidade de exclusão sumária do polo passivo, por se tratar de presunção juris tantum que só pode ser elidida mediante prova documental robusta, ausente nos autos.

6.

A Súmula 430/STJ, que impede a responsabilização do sócio pelo mero inadimplemento, permanece íntegra e observada no caso, sem conflito com o entendimento adotado, pois a responsabilização decorre da indicação nominal na CDA.

7.

Reformada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, perde eficácia a condenação do Município em honorários advocatícios, sendo legítima a revogação dessa condenação e a remessa da fixação de eventual verba para momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação nominal do sócio na Certidão de Dívida Ativa impõe a ele o ônus de provar que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 135, III, do CTN.

2.

A exceção de pré-executividade não é via adequada para afastar a responsabilidade do sócio quando houver necessidade de dilação probatória.

3.

Reformada a decisão que acolheu exceção de pré-executividade, é legítima a revogação da condenação do ente público ao pagamento de honorários, com eventual fixação postergada para fase oportuna.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.02.2010 (representativo da controvérsia); STJ, AgRg no REsp 735.924/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.04.2006; STJ, Súmulas 430 e 435.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face de DRICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL LTDA. – ME,

contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 0023020-46.2014.8.11.0002 (ISS), que
acolheu exceção de pré-executividade
oposta por
Drielly Vanilze Sobral
e
Aparecida Ivanise da Silva Sobral
para
excluí-las do polo passivo
e
fixar honorários por equidade (R$ 1.000,00 para cada)
, determinando a retificação do polo e providências correlatas.

Na decisão agravada, a magistrada, embora
registre que a CDA que instrui a execução indica pessoa física como devedora
, concluiu por reconhecer a
ilegitimidade passiva
das sócias e acolher a exceção.

O Município sustenta, em síntese, que: (i)
as CDAs no 513/2014 a 518/2014 trazem, expressamente, os nomes das sócias como corresponsáveis
, o que atrai a presunção de liquidez e certeza do título (LEF, art. 2o, §5o) e
inverte o ônus probatório
; e (ii) há, ainda, elementos sobre
baixa cadastral (CNPJ “baixado” em 31/08/2023)
, invocando a Súmula 435/STJ.

As
contrarrazões
pugnam pela manutenção da decisão, alegando
ausência de prova de dissolução irregular/ato do art. 135, III, CTN
e afirmando, ainda, que
a CDA teria sido emitida apenas contra a pessoa jurídica
.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos, conheço do agravo.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida em exceção de pré-executividade, que determinou a exclusão das sócias do polo passivo da execução fiscal e fixou honorários por equidade. A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade de manutenção das executadas no polo passivo, notadamente porque seus nomes constam expressamente nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que aparelham a execução, circunstância que lhes confere presunção de legitimidade e desloca o ônus de infirmar a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída.

No caso concreto, é fato processual relevante que as CDAs que instruem a execução indicam os nomes das executadas como corresponsáveis (CDAs 513/2014 a 518/2014), tal como assevera o agravante, e a própria decisão agravada reconhece que a CDA aponta pessoa física como devedora: “
No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que acompanha a inicial mostra que a pessoa física foi incluída como devedora, tanto que consta no cadastro do processo e nos demais registros.
”

Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ fixa que, constando o nome do sócio na CDA, a ele incumbe o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei/contrato/estatuto) — orientação firmada em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.104.900/ES), com inúmeras reiteracões posteriores.

Daí decorre consequência processual direta: não é cabível excluir o corresponsável indicado na CDA por simples exceção de pré-executividade quando a controvérsia demanda dilação probatória — exatamente o que assentou o STJ ao afirmar a “inviabilidade da exceção” nessas situações.

A exceção é admitida apenas para matérias de ordem pública com prova pré-constituída. Aqui, para elidir a presunção relativa (juris tantum) da CDA que nomeia as sócias, as agravadas deveriam trazer lastro documental robusto a comprovar a total ausência de qualquer situação do art. 135, III, do CTN — o que não se extrai do que foi apresentado. Logo, não era possível, de plano, afastar a legitimidade passiva por exceção.

É certo que a Súmula 430/STJ veda a responsabilização do sócio pelo mero inadimplemento; ela permanece íntegra e é aqui observada.

Também é conhecida a Súmula 435/STJ (presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal).

Entretanto, o fundamento decisivo do presente agravo não é a presunção de dissolução irregular — que, por si, exige exame fático —, mas sim a indicação nominal das sócias na CDA, que desloca o ônus probatório e impossibilita a exclusão sumária por exceção, conforme delineado pelo STJ. Vejamos:

TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE ART. 135 DO CTN CDA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA – SÓCIO INDICADO COMO CO-RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO – ÔNUS DA PROVA. 1. O artigo 135, CTN, contém preceito delimitador da responsabilidade fiscal dos sócios à prática de atos que configurem abuso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos da sociedade. 2. A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 702.232/RS, de relatoria do Min. Castro Meira, assentou entendimento segundo o qual: 1) se a execução fiscal foi promovida apenas contra a pessoa jurídica e, posteriormente, foi redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o sócio agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN; 2) se a execução fiscal foi promovida contra a pessoa jurídica e o sócio-gerente, cabe a este o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135; e 3) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, o ônus da prova também compete ao sócio, em virtude da presunção juris tantum de liquidez e certeza da referida certidão. 3. Na hipótese dos autos, a Certidão de Dívida Ativa incluiu sóciogerente como co-responsável tributário (fl.15), cabendo-lhe o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN. Agravo regimental provido” (AgRg no REsp 735.924/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma).

Dessa forma, embora possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória, sendo certo que o nome dos sócios na CDA gera presunção relativa da existência da sua responsabilidade tributária.

Sobre a sucumbência, reformada a decisão que acolheu a exceção, cai por terra a condenação do Município em honorários fixados por equidade. Considerando a natureza interlocutória e que a execução prosseguirá contra todos, revogo a condenação imposta e deixo de fixar, por ora, honorários em favor do exequente neste incidente, remetendo eventual arbitramento para a decisão que encerrar a discussão incidental (ou para a sentença de eventuais embargos).

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para: reformar a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade; e rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por Drielly Vanilze Sobral e Aparecida Ivanise da Silva Sobral; reintegrar as agravadas ao polo passivo da execução, com prosseguimento do feito; revogando a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por equidade, sem fixação de novos honorários neste momento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025